Tribunal: STJ
Processo: 0800764-68.2021.8.10.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224421 - MA(2025/0271359-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: M O S S
ADVOGADO
: ELIO SILVA LOPES - MA018236
RECORRIDO
: J A F
RECORRIDO
: R W C S
ADVOGADA
: IDEILRES ALVES DA SILVA - MA015352
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.604
LEGITIMIDADE
DE
QUALQUER
INTERESSADO.
RECONHECIMENTO
DE
PATERNIDADE. IRREVOGABILIDADE. ANULAÇÃO POR ERRO OU FALSIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. RETIFICAÇÃO SEM
CITAÇÃO
DO
PAI
REGISTRAL.

DIVERGÊNCIA
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação anulatória fundada no
do Código Civil admite a vindicação de
art. 1.604
estado contrário ao registro quando demonstrados erro ou falsidade, sendo a
legitimidade ativa de qualquer interessado.
2. Embora o reconhecimento de paternidade seja irrevogável, comporta anulação nos
casos de erro ou falsidade, notadamente quando o assento foi retificado sem citação e
sem manifestação de vontade do suposto pai.
3. Comprovadas a ausência de vínculo biológico e a ausência de relação socioafetiva,
é possível a anulação do registro civil de nascimento.
4. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de vínculo
socioafetivo demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática entre os julgados confrontados.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f08c6bd3-6ce2-44ae-b1bd-6802feb0e56e

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f08c6bd3-6ce2-44ae-b1bd-6802feb0e56e

RECURSO ESPECIAL No 2224421 - MA(2025/0271359-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: M O S S
ADVOGADO
: ELIO SILVA LOPES - MA018236
RECORRIDO
: J A F
RECORRIDO
: R W C S
ADVOGADA
: IDEILRES ALVES DA SILVA - MA015352
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.604
LEGITIMIDADE
DE
QUALQUER
INTERESSADO.
RECONHECIMENTO
DE
PATERNIDADE. IRREVOGABILIDADE. ANULAÇÃO POR ERRO OU FALSIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. RETIFICAÇÃO SEM
CITAÇÃO
DO
PAI
REGISTRAL.

DIVERGÊNCIA
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação anulatória fundada no
do Código Civil admite a vindicação de
art. 1.604
estado contrário ao registro quando demonstrados erro ou falsidade, sendo a
legitimidade ativa de qualquer interessado.
2. Embora o reconhecimento de paternidade seja irrevogável, comporta anulação nos
casos de erro ou falsidade, notadamente quando o assento foi retificado sem citação e
sem manifestação de vontade do suposto pai.
3. Comprovadas a ausência de vínculo biológico e a ausência de relação socioafetiva,
é possível a anulação do registro civil de nascimento.
4. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de vínculo
socioafetivo demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática entre os julgados confrontados.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por M O S S contra acórdão assim
art. 105
ementado (fls. 697-699):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE
NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO.
POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO.
PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por companheira e inventariante do falecido A R S
contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

de filiação legítima
anulação de registro civil em nome do recorrido, M O S
c/c
S, fundamentada na ausência de legitimidade pós-morte para questionamento da
paternidade.
2. A autora alegou nulidade da decisão judicial proferida nos autos da ação de
retificação de registro (...), que incluiu o nome do falecido como pai sem sua
citação, bem como ausência de vínculo biológico e socioafetivo, comprovada por
exame de DNA e falta de convivência.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o
reconhecimento da inexistência de filiação pós-morte, por ausência de vínculo
genético e afetivo, quando a inclusão do nome do falecido em registro de
nascimento decorreu de sentença judicial viciada, sem sua participação ou
consentimento.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O vínculo de filiação, para subsistir, exige a presença de ao menos um dos
elementos: biológico ou socioafetivo.
5. Laudo pericial confirmou inexistência de vínculo genético entre o falecido e o
recorrido.
6. Testemunhos e documentos constantes nos autos demonstraram ausência de
relação de afeto, cuidado ou convivência entre as partes.
7. A jurisprudência do STJ autoriza o desfazimento de registro de filiação quando
comprovada a inexistência de vínculo afetivo e biológico e vício na origem do
registro.
8. A ação proposta encontra respaldo no
do Código Civil, que permite a
art. 1.604
declaração de falsidade do registro de nascimento, sendo legítima a pretensão da
companheira e inventariante do falecido.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar procedente
o pedido de anulação do registro de nascimento do recorrido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vínculo biológico e socioafetivo, somada à ausência de
manifestação de vontade do suposto pai em reconhecer a filiação, permite a
anulação do registro civil de nascimento por falsidade.
2. A inclusão do nome do genitor falecido em assento de nascimento, por decisão
judicial sem sua citação ou consentimento, configura vício que autoriza a
desconstituição da paternidade.
Dispositivos relevantes citados: CC,
I.
art. 1.604; CPC/2015, art. 487,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2428177/SP,
Antonio Carlos Ferreira, j. 26.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível 1214536-
18.2014.8.13.0024, Rel. Des. Alice Birchal, j. 15.02.2022.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.593 e 1.609, incisos I a IV, do Código Civil, o art. 27
do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Provimento
do Conselho
83/2019
Nacional de Justiça (fl. 730).
Afirma que o parentesco civil decorrente da parentalidade socioafetiva,
prevista no
do Código Civil, estaria configurado por elementos objetivos,
art. 1.593
como cadastro escolar do recorrente com o falecido como responsável e pagamento
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

de pensão alimentícia, em consonância com o
§ 2o, do Provimento
do
art. 10,
83/2019
CNJ, de modo a impedir a anulação do registro e a exclusão do nome do falecido da
certidão de nascimento (fls. 734-737).
Defende que, à luz do
do Estatuto da Criança e do Adolescente, a
art. 27
discussão sobre estado de filiação é direito personalíssimo e imprescritível. Sustenta,
ainda, que o reconhecimento de paternidade havida fora do casamento é irrevogável,
defendendo que o acórdão contrariou a regra do
do Código Civil ao admitir a
art. 1.609
desconstituição da filiação sem demonstração de vontade direta e expressa do genitor
registral, que, em vida, teria assumido responsabilidades financeiras e escolares do
recorrente, evidenciando posse de estado de filho (fls. 734-736).
Registra, também, a existência de divergência jurisprudencial quanto: i) à
impossibilidade de herdeiros substituírem a vontade do pai registral para negar
paternidade; ii) à preservação da filiação socioafetiva quando não comprovado vício de
consentimento robusto e quando presentes elementos de trato e fama; iii) à tese da
multiparentalidade, que preserva efeitos próprios da filiação afetiva concomitantemente
ao reconhecimento biológico (fls. 739-742).
Contrarrazões às fls. 762-765, nas quais a parte recorrida alega a incidência
da
aponta ausência de prequestionamento específico dos dispositivos
Súmula 7/STJ,
invocados e sustenta não comprovação da divergência jurisprudencial, além de
defender a manutenção do acórdão por estar alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e por reconhecer vício na origem do registro, não existência de
vínculo biológico e ausência de relação socioafetiva; requer, ainda, aplicação de multa
por litigância de má-fé e honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, foi proposta ação declaratória de inexistência de filiação
legítima cumulada com anulação de registro civil, visando a excluir da certidão de
nascimento do requerido o nome do pai registral e dos avós paternos, sob a alegação
de erro grosseiro na averbação do registro e não existência de vínculo biológico e
socioafetivo, comprovada por exame de DNA e por relatos de ausência de convivência,
com pedidos de procedência para anular o registro e determinar a averbação para
constar apenas o nome da genitora (fls. 6-16).
O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo que a
legitimidade para a ação negatória é personalíssima do pai registral e que, ciente da
inclusão do seu nome no registro desde
o falecido não tomou
9/5/2011,
nenhuma medida judicial para negar a paternidade ou retificar o assento, não podendo
os herdeiros substituir sua vontade após o óbito (fls. 635-637).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação, reformando integralmente
a sentença para julgar procedente o pedido, sob o fundamento de que se comprovou a
não existência de vínculo biológico por laudo de DNA e a ausência de relação
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

socioafetiva por testemunhos e documentos, além de vício na origem do registro por
decisão judicial em ação de retificação sem citação do suposto pai; entendeu aplicável
o
do Código Civil para autorizar a retificação do registro, excluindo o nome
art. 1.604
do falecido como genitor, e redimensionou os ônus sucumbenciais (fls. 719-725).
Nas razões do recurso especial a parte recorrente alega violação dos arts.
1.593 e 1.609, incisos I a IV, do Código Civil, do
do Estatuto da Criança e do
art. 27
Adolescente, e do Provimento
do Conselho Nacional de Justiça, além de
83/2019
divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que havia relacionamento
socioafetivo com o falecido.
Não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente,
cumpre
esclarecer
que
qualquer
interessado
possui legitimidade para a propositura da ação anulatória, nos termos do
do
art. 1.604
Código Civil. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DO CC. VIÚVA DO PAI REGISTRAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
ART. 1.064
INTERESSE MORAL E MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em saber se o cônjuge supérstite tem legitimidade
para promover ação anulatória de registro de nascimento em razão de falsidade
ideológica, amparada no
do CC.
art. 1.064
2. A ação negatória de paternidade, prevista no
do CC, tem como objeto
art. 1.601
a impugnação da paternidade do filho, possuindo natureza personalíssima, isto é,
a legitimidade é exclusiva do pai registral. Precedentes.
3. De outro lado, o
do CC prevê a possibilidade de se vindicar estado
art. 1.604
contrário ao que resulta do registro civil, por meio de ação anulatória, quando
demonstrada a falsidade ou o erro, não havendo falar em caráter personalíssimo
da demanda anulatória, pois pode ser promovida por qualquer interessado, seja
moralmente seja materialmente.
(...)
5. Recurso especial conhecido e provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.952.565/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
18/3/2024.

Visto isso, segundo consta dos autos, foi proposta ação de retificação de
registro civil, na qual sobreveio sentença determinando a alteração do assento, sem
que o falecido fosse citado ou tivesse se manifestado no processo para demonstrar, de
forma expressa, a vontade de reconhecer a paternidade. Ademais, restou comprovado
por exame de DNA que o recorrente não é filho biológico do falecido, bem como a não
existência de relação socioafetiva entre as partes. Veja-se a decisão do Juízo singular
(fl. 636):
(...) No caso dos autos, a parte autora demonstrou que: (i) no curso do processo
(...) (ação de retificação de registro civil) foi prolatada sentença determinando a
retificação do registro de M O S S tendo como pai A R S sem que este sequer
tenha sido citado ou manifestado vontade de reconhecer a paternidade do
requerido, como se observa em Id. 48042321; (ii) o requerido não é filho biológico
de A R S. Além disso, testemunhas apresentadas em juízo relataram não haver
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

vínculo socioafetivo entre M O S S e A R S. Ressalto que a o requerido não
apresentou qualquer prova de relação afetiva entre ambos, seja por meio de
fotografias, seja por meio de testemunhas. (...)
Considerando tais elementos e o entendimento consolidado deste Superior
Tribunal de Justiça, que admite a possibilidade de anulação do registro de nascimento
quando demonstrados erro ou coação somados à ausência de vínculo socioafetivo, o
presente caso amolda-se à orientação jurisprudencial e deve observá-la. A propósito:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE
ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA AFASTADA.
RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o registro civil de nascimento de filha
realizado com a firme convicção de que existia vínculo biológico com o genitor, o
que posteriormente não se confirmou em exame de DNA, configura erro
substancial apto a, em tese, modificar o registro de nascimento, desde que inexista
paternidade socioafetiva, que prepondera sobre a paternidade registral em atenção
à adequada tutela dos direitos da personalidade dos filhos" (REsp 1.698.716/GO,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2018,
.
13/9/2018)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu não ter sido construído vínculo socioafetivo entre pai e filho, uma vez que
o pai registral faleceu quando o filho registrado tinha apenas três anos de idade.
Ademais, a inexistência do vínculo biológico somente constatada pelos pais do pai
registral (avós paternos) indicaria a existência de vício de consentimento. Nesse
cenário, a alteração das conclusões do v. acórdão de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, em regra, inviável em se de de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.890.714/SP,
julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
21/3/2024.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E DENEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 182, DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83,
DO STJ. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA 7, DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545,
fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182, do STJ).
2. É entendimento desta Corte de que a retificação do registro de nascimento
depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código
) em
Civil/2002
virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, bem como da inexistência
de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.138.715/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

Com efeito, o
do Código Civil estabelece que o reconhecimento de
art. 1.609
paternidade é irrevogável, admitindo-se, entretanto, sua anulação nos casos de erro ou
falsidade, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.604
No caso concreto, embora o processo de retificação de registro civil tenha
se desenvolvido sem a citação do falecido, é incontroverso que ele tomou ciência dos
fatos quando da propositura da ação de alimentos em 2011 pelo recorrente (fl.
641). Ciente da situação, o falecido apresentou defesa na ação de alimentos, negando
a paternidade (fls. 68-69). Não adotou, contudo, nenhuma medida para anular o
registro ou comprovar a ausência de vínculo biológico, desde a data da ciência dos
fatos até o seu óbito, isto é, por quase dez anos (fl. 646).
Importa destacar, todavia, que, como mencionado, o
do Código
art. 1.609
Civil prevê que o reconhecimento é irrevogável e pode ser realizado, entre outras
formas, pelo registro de nascimento ou mediante manifestação direta e expressa
perante o juiz. No presente caso, tais requisitos não foram atendidos. A retificação do
registro foi realizada à revelia do falecido, não existindo nenhuma manifestação
expressa de sua vontade no sentido de reconhecer a paternidade. Desse modo, não
há elementos capazes de corroborar sua vontade manifesta de registrar o recorrente
como filho. A ausência de atitude para invalidar o registro, na via judicial ou
administrativa, não substitui a manifestação de vontade de assumir a paternidade,
especialmente tendo ele negado a paternidade ao contestar a ação de alimentos.
Além de ter sido promovida a retificação do registro civil sem que o falecido
tivesse oportunidade de se manifestar, restou comprovado nos autos que não há
vínculo socioafetivo, nem biológico entre as partes. Revela-se, assim, evidente a
ausência dos pressupostos necessários à manutenção do registro de paternidade.
Acrescento que, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no
que se refere à ausência de vínculo socioafetivo, demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7/STJ.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial para
negar provimento.
Quanto ao pedido da parte recorrida de aplicação de multa por litigância de
má-fé ao recorrente, registro que a mera interposição de recursos, ainda que não
providos, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de
modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce
regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF,
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:45
Código de Controle do Documento: 9aebad6e-6178-4381-b7ef-c5acd80da66d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.421 / MA
Número Registro: 2025/0271359-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007646820218100096 8007646820218100096
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M O S S
ADVOGADO
: ELIO SILVA LOPES - MA018236
RECORRIDO
: J A F
RECORRIDO
: R W C S
ADVOGADA
: IDEILRES ALVES DA SILVA - MA015352
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS -
RETIFICAÇÃO DE NOME
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:07
Código de Controle do Documento: 339806ca-3190-40c6-b184-fa38236b0728

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:07
Código de Controle do Documento: 339806ca-3190-40c6-b184-fa38236b0728